Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. ABALO À DIGNIDADE E À HONRA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos, não merecendo prosperar, nesse contexto, a impugnação exposta em sede de contrarrazões.
2. Na origem, narraram os autores que são irmãos e que o primeiro requerente se utilizou do cartão de crédito da segunda requerente para débitos do plano pós-pago “Oi Controle” da empresa ré, no valor mensal de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos). Relataram que, ao verificarem o extrato do cartão, perceberam diversos lançamentos indevidos, nas quantias de R$ 39,81, R$ 39,74 e R$ 39,47, respectivamente nos dias 03 de março de 2021, 29 de março de 2021 e 04 de abril de 2021, valores que não reconhecem. Informaram que entraram em contato com a ré, conforme protocolos informados, porém a questão não foi solucionada.
3. Trata-se de recurso interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a empresa ré realize a cobrança de um único valor mensal relativo ao plano contratado pelos autores, e condená-la a restituí-los o valor de R$ 79,48 (setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), mas julgou improcedente o pedido de dano moral.
4. Nas razões do recurso, a parte autora alega que as cobranças indevidas acarretaram gravames à sua dignidade e honra, já que sua honestidade restou questionada. Afirma ter perdido tempo em tentar resolver a falha na prestação de serviços causada pela própria empresa ré, o que caracteriza o desvio produtivo do consumidor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
5. Inicialmente, em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, do Contraditório e da Ampla Defesa, é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na inicial e réplica todos os argumentos que possuir. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno. A tese da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, somente agora lançada nas razões do recurso do autor/recorrente, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral.
8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
9. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
10. No caso, conquanto caracterize falha na prestação de serviço, e enseje a restituição do valor pago, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição dos autores/recorrentes a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I do CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento do cotidiano, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.